Tribunal: STF
Processo: AI 507947
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO - ACÓRDÃO A
REVELAR A INOBSERVÂNCIA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. Versando o
acórdão impugnado mediante o extraordinário sobre a ausência de
enquadramento da hipótese em um dos permissivos do inciso III do
artigo 105 da Constituição Federal, considerada a premissa única de
que lei ordinária não revoga lei complementar, descabe concluir pela
 adoção de entendimento à luz da Carta Política